Tribunal: TJES
Processo: 5004748-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004748-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OI BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, beneficentes ou filantrópicas não gozam dos benefícios da Assistência Judiciária apenas em razão de sua natureza beneficente ou filantrópica, devem, como todo jurisdicionado, comprovar, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso em tela, eis que baseia a Agravante sua pretensão apenas em sua natureza filantrópica aduzindo ser entidade sem fins lucrativos.

II – Não socorre a Recorrente a imunidade concedida pelo art. 15, do Decreto Federal 7.107/2011, que volta-se à garantia de imunidade tributária referente aos impostos, o que não alcançar o pagamento das custas processuais que sabidamente não têm natureza jurídica tributária de imposto.

III - Agravo conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004748-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: OI BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESP
Í
RITO SANTO

com o fito de alcançar a reforma de decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita em sede de ação de ressarcimento de danos manejada em face de
OI BRASIL
TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ser entidade beneficente, sem fins lucrativos, afirmando aplicar toda sua renda em atividades de assistência social. Aduz que seus recursos são oriundos, basicamente, de doações e rendimentos proporcionados pelo patrimônio acumulado ao longo de sua existência, sendo aplicados em sua finalidade essencial, que é a assistência religiosa e social. Afirma se pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova. Adiciona que goza de imunidade tributária concedida pela Constituição Federal e pelo Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, promulgado pelo Decreto Federal 7.107/2011.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausente as contrarrazões.

No caso dos autos, o Agravante dissente da decisão interlocutória que lhe negou os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para litigarem em juízo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Acerca da presunção de veracidade relativa da declaração de insuficiência econômica, o Superior Tribunal de Justiça, bem como, este Tribunal Estadual, possuem entendimento uníssono de que “
Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas,
inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita.
Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.
”(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

A questão encontra-se, inclusive, sumulada pela Corte Superior de Justiça, que no enunciado 481, assevera que:

STJ - Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

Da mesma forma, a alegada declaração de hipossuficiência juntada pela Agravante, não tem o condão de, por si só e de forma incontinente, dar ensejo ao deferimento do benefício assistencial.

Como resta já cediço, “
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]. (STJ, AgRg no AREsp 163.619⁄RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄11⁄2012, DJe 01⁄02⁄2013).
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149019275, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2015, Data da Publicação no Diário: 10/07/2015).

Valho-me, mais uma vez, dos precedentes do TJES, à luz do entendimento do STJ, para deixar claro que
“
O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ.
(...)
Precedentes TJES.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

E é nesse contexto interpretativo que o STJ deixa claro que
“
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Subsumindo toda esta realidade interpretativa à concretude do caso presente, observo que o Magistrado singular negou o pedido de assistência judiciária após ter intimado a Agravante a demonstrar sua capacidade financeira nos autos, ante a ausência de elementos a lhe permitir aferi-la, oportunidade em que a Autora-Recorrente limitou-se a peticionar afirmando que, por ser entidade filantrópica, sem fins econômicos, lhe deveria ser concedido o benefício pretendido.

Agora, em sede recursal, mesmo ciente das razões que levaram ao indeferimento de seu pedido no primeiro grau de jurisdição, insiste o Agravante em não trazer aos autos prova mínimas a demonstrar sua realidade econômica, insistindo no argumento de sua natureza filantrópica e sem fins lucrativos, o que, como visto do entendimento do STJ e deste Tribunal, não lhe socorre.

Veja-se que, assim como a condição financeira favorável não poderá ser presumida, a insuficiência de econômica deverá também ser minimamente demonstrada.

Frise-se, que mesmo diante de todo o arrazoado nos autos, preferiu a Agravante nada trazer quanto a sua capacidade econômica.

Portanto, tal como deixei assente em minha manifestação inicial nestes autos, a realidade contida no presente recurso não revela-se apta a aferir a condição econômica da parte em suportar ou não os ônus processuais, a me parecer inviável, sob tais condições, a gratuidade pretendida.

No mais, não socorre a agravante as razões atinentes à alegada previsão vertida no Decreto Federal 7.107/2011.

Sobre a alegada imunidade concedida pelo art. 15 do citado normativo, tal como decorre expresso do próprio texto legal, ela confere “
Às pessoas jurídicas eclesiásticas, assim como ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais, é reconhecida a garantia de imunidade tributária
referente aos
impostos
, em conformidade com a Constituição brasileira.
”, o que não alcançar o pagamento das custas processuais que sabidamente não têm natureza jurídica tributária de imposto.

Por fim, o aludido parágrafo primeiro desse mesmo artigo 15, ao prever que “
Para fins tributários, as pessoas jurídicas da Igreja Católica que exerçam atividade social e educacional sem finalidade lucrativa
receberão o mesmo tratamento e benefícios outorgados às entidades filantrópicas reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro
, inclusive, em termos de requisitos e obrigações exigidos para fins de imunidade e isenção.
” está a corroborar a ideia de que a Agravante sujeita-se as mesmas regras das demais pessoas jurídicas sem fins lucrativos existentes no ordenamento pátrio, para quem a jurisprudência do STJ, como visto acima, impõe, indistintamente, demonstrar sua condição financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita.

Desta feita, não emanam dos autos razões suficiente a permitir dissentir da decisão recorrida, termos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.